Tribunal: TJMT
Processo: 1003193-52.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003193-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIA ALINE DE AQUINO - CPF: 058.688.801-29 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. D. F. - CPF: 041.464.091-87 (AGRAVADO), MARIA ALINE DE AQUINO - CPF: 058.688.801-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para fornecer suplemento alimentar
Aptamil
soja a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite (APLV), determinando o fornecimento de 15 latas mensais, no prazo de 24 horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes
os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de suplemento alimentar não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a possibilidade de condicionar o fornecimento à comprovação periódica da necessidade do tratamento
.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) estabelece critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo comprovação da imprescindibilidade e ineficácia de alternativas terapêuticas.

5.
No caso concreto, restaram demonstrados: (i) a urgência do tratamento; (
ii
) a incapacidade econômica da família; (
iii
) a prescrição médica circunstanciada; e (
iv
) a inexistência de alternativa terapêutica imediata.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, consoante o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de competência do Sistema Único de Saúde.

7.
É prudente condicionar a continuidade do tratamento à comprovação trimestral da necessidade, visando garantir a efetividade do gasto público e a adequação do tratamento às necessidades da criança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento
do suplemento alimentar
à comprovação trimestral da necessidade de manutenção do tratamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada.

Tese de julgamento: "1. O fornecimento de suplementos alimentares não padronizados pelo SUS é admissível quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição.
2
. É lícito condicionar a continuidade do tratamento à comprovação periódica de sua necessidade, visando garantir o uso racional de recursos públicos e a adequação do tratamento."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 23, I; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; STJ,
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1040940-64.2024.8.11.0002
ajuizada por
M.A.D.F.
representado por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de Várzea Grande (MT), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, de forma solidária, forneçam à criança o suplemento alimentar
Aptamil
, 15 latas ao mês, no prazo de 24h
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta

que o
produt
o requerido não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco foi demonstrada a ineficácia dos produtos fornecidos pelo SUS.

Alega, ainda, que o laudo médico apresentado é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do insumo solicitado e que a família d
o
menor não demonstrou incapacidade financeira para arcar com a aquisição do produto.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a decisão impugnada impõe obrigação indevida
ao ente estatal e pode acarretar impacto orçamentário
e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

Subsidiariamente defende o direcionamento primário da obrigação ao Município de Várzea Grande (MT), a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses, que em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos a liberação seja gradual e precedida de prestação contas, bem como que seja determinado para razoável para o cumprimento da obrigação por não se tratar de urgência ou emergência e pela necessidade de procedimento licitatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
267099282).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
271239884.

O órgão ministerial se manifestou
pelo

não
provimento do recurso

(Id.
278216361).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1040940-64.2024.8.11.0002
ajuizada por
M.A.D.F.
representado por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de Várzea Grande (MT), deferiu o pedido de tutela de
urgência

para determinar que os requeridos, de forma solidária, forneçam à criança o suplemento alimentar
Aptamil
, 15 latas ao mês, no prazo de 24h.

Consta dos autos
que a
criança,
com 10 (dez) meses, lactante com quadros de diarreias crônicas, foi diagnosticada com alergia a proteína do leite

(APLV), e, conforme laudo médico, o paciente necessita fazer uso
do suplemento alimentar

Aptamil
soja
.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para medida pleiteada
,
litteris
:

“A relevância do fundamento da
demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde.

De igual modo, verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de sequelas irreversíveis caso não seja submetida a procedimentos adequados.

Além disso, entende-se, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a parte autora necessita.

Denota-se, ainda, que
on
Autor se encontra representada pela Defensoria Pública, circunstância que,
por si só, faz presumir a sua incapacidade econômica para o custeio do medicamento prescrito.

Assim, a situação em que se encontra o Autor, demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso,
sob pena
de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o tratamento prescrito é que poderá o Autor manter a sua qualidade de vida e um bom desenvolvimento.

(...)

Posto isso,
DEFIRO
a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela, para
DETERMINAR
aos Reclamados, observando-se o disposto no tema 793 do STF, a adoção das providências necessárias visando
a
disponibilidade de todas as providências necessárias para que seja oferecido a criança
MELQUISEDEC AQUINO DE FIGUEIREDO
a disponibilização
do suplemento alimentar APTAMIL SOJA (15 latas ao mês), no prazo de 24 horas
, bem como requer sejam oferecidos todos os demais tratamentos/ procedimentos/ medicamentos/ insumos/ necessários a criança no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, de modo a proporcionar o indispensável à manutenção de sua vida, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ”.

Pois bem.

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento médico necessário à higidez da parte agravada
com
pouco tempo de nascida e
com
grave
s
problemas de
intolerância alimentar.

Em sede de cognição sumária, v
erifica-se que a parte autora anexou aos autos documento médico que demonstra a imprescindibilidade do uso do insumo postulado durante o tratamento
da criança
, bem como comprovante de
que houve diligência por parte da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso perante a
Secretaria
Municipal
de Saúde
, no sentido de adquirir o suplemento alimentar requisitado, contudo, obteve resposta negativa.

Dessa forma
, em cognição sumária e não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a urgência para o
fornecimento do insumo
pleiteado,
sob pena
de
complicação do quadro clínico da criança com poucos meses de vida
.

Ressalta-se que foram juntados aos
autos documento
s
médico
s
que demonstra
m
a imprescindibilidade do uso do insumo postulado
.

O fato
de o
insumo
não ser padronizado pelo SUS não é suficiente para afastar
a obrigação do Estado de fornecê-lo
, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

A jurisprudência do c. STJ, por meio do
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), exige, nesses casos, a comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento, requisitos estes que foram atendidos no presente caso.

Nesse sentido, sobre o tema:

“
REEXAME NECESSÁRIO
– AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim, mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.
”
(
TJMT
N.U 0015052-29.2016.8.11.0055,
Rel.: Des.
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018,
Publicado
no DJE 13/11/2018)
.

Dessa forma, na via estreita do presente recurso e e
m cognição não exauriente da matéria, tem-se que ficou demonstrada a
necessidade e
urgência para o
fornecimento do
insumo

pleiteado,
sob pena
de
complicação do quadro clínico d
o menor
.

Assim, n
este momento processual, pelo atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade
do
insumo pleiteado
, mormente considerado q
ue há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida para custear o tratamento
requisit
ado
, n
ão justifica a
reforma
da decisão impugnada.

Realça-se que
a probabilidade do direito
d
o
autor, ora agravad
o,
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Como bem pontuado pelo Ministério Público:

“
(...)
vislumbro através dos autos, a demonstração do periculum in mora na origem, uma vez que a demora ou recusa do tratamento vindicado, ensejaria o agravamento do quadro clínico da autora, podendo aumentar o
seu estado de desnutrição por perda de peso, o que configuraria num verdadeiro atentando ao princípio da dignidade humana
”
.

Assim, tem-se que
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
a
autor
a
agrava
da
, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

Des
s
e modo, é o caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública forneça
o insumo
receitado pelo médico especialista
que acompanha a criança
.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a
inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
o
paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Na mesma linha,
o pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
insum
o pleiteado, visando resguardar o direito d
o
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por outro lado, pertinente os pedidos subsidiários para que
(i)
seja
a parte
agravad
a
compelid
a
a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica, a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
a
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a
condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o
insumo
ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025